Tribunal: TJDFT
Processo: 0039258-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039258-35.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DARCI TEIXEIRA TOLEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 1040, II DO CPC. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TUSD – TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST – TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO. TEMA No 986/STJ. TESE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÀO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. 1 – Exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS. Entendimento superado. O julgamento REsp 1.163.020/RS, em 27.3.2017, modificou o entendimento da Primeira Seção do STJ, que anteriormente favorável aos contribuintes, e definiu que o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, dada a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, de forma que o custo de cada uma das etapas integra o preço final da operação e formam a sua base de cálculo. 2 – Tema Repetitivo no 986. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.163.020/RS REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT), fixou, por unanimidade, a seguinte tese jurídica: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." 3 – Modulação dos efeitos. Incide exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27/3/2017, data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Não se aplica a modulação dos efeitos aos contribuintes “b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada”. 4 – Inversão de honorários de sucumbência. Valor da condenação. Modificação. Fixação por apreciação equitativa. 5 – Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do CPC, sustentando que não foi observado os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa na fixação equitativa dos honorários advocatícios. Pugna, assim, para que a verba honorária sucumbencial seja fixada segundo os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, equivalente a 25 URHs. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o-A, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.” (AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030